Tribunal: TJMT
Processo: 1019449-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019449-12.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AMICUS CURIAE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AMICUS CURIAE), WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO - CPF: 021.017.123-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 3o DO DECRETO ESTADUAL N. 723/2020 – IMPOSIÇÃO AOS MUNICÍPIOS DA RESPONSABILIDADE INTEGRAL AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – AFRONTA AO ARTIGO 22, INCISO XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 3o, INCISOS I E III, E ARTIGOS 10, 11, 13 E 237 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA OU OBLIQUA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO EXTINTA – ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – ARTIGO 22, INCISO XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO NACIONAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Não há como afastar a conclusão de que o artigo 3o do Decreto Estadual n. 723/2020, ao retirar do Estado e impor aos Municípios a responsabilidade integral dos anos iniciais do Ensino Fundamental, viola competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, pelo que, afronta ao artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 6 - Órgão Especial

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1019449-12.2021.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Juízo de Retratação (art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,) do acordão prolatado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1019449-12.2021.8.11.0000, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face do artigo 3o do Decreto Estadual n. 723, de 24 de novembro de 2020, que dispõe sobre o processo de matrícula e de formação de turmas na Educação Básica, nas Unidades Escolares da Rede Pública Estadual de Ensino de Mato Grosso.

O autor da ação sustenta a tese de que o artigo 3o do Decreto Estadual n. 723/2020, ao retirar do Estado e impor aos Municípios a responsabilidade integral dos anos iniciais do Ensino Fundamental, viola competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, pelo que, afronta ao artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal.

Afiança que o artigo 10 da Constituição Estadual preceitua
“como obrigação dos Estados e Municípios assegurar, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal”.

Declara que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), em seu artigo 10, inciso II, dispõe que os Estados se incumbirão de definir, juntamente, com os Municípios, formas de colaboração ao ensino fundamental, com a distribuição compartilhada de responsabilidades.

De outro lado, invoca o artigo 10, inciso VI, que preceitua que compete aos Estados o dever de
“assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem”
.

Requer a procedência da ação com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o do Decreto Estadual n. 723, de 24 de novembro de 2020, em razão da violação do artigo 3o, incisos I e III, e artigos 10, 11, 13 e 237 da Constituição Estadual.

Adotou-se o rito do artigo 12 da Lei n. 9.868/99.

O Estado de Mato Grosso, nas informações, em preliminar, pleiteou o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade ante a impossibilidade de controle de inconstitucionalidade de decreto regulamentar.

Alega que a afronta indireta (ofensa reflexa) a preceitos constitucionais não autoriza o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade.

No mérito, assegura não haver vício formal nem material no dispositivo impugnado, salientando que há apenas um processo de reordenamento do ensino.

Ao final, pugna pelo não conhecimento da ADI. Caso conhecida, requer seja julgada improcedente.

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional rechaça a preliminar aventada ao argumento que o referido decreto extrapola a margem da regulamentação e provoca verdadeira inovação no ordenamento jurídico e, por assim ser, ultrapassa os limites impostos pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional.

No mérito, ratifica integralmente as razões da inicial para que se reconheça a inconstitucionalidade do artigo 3o do Decreto Estadual n. 723/2020, por ser a União, na forma do artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal, competente para legislar sobre diretrizes e base da educação nacional.

Submetido o julgamento ao Órgão Especial, à unanimidade, a ação foi extinta sem julgamento de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, inciso XIV, do RITJMT, ao entendimento de que a norma do artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal não é de reprodução obrigatória.

Eis a ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 3o DO DECRETO ESTADUAL N. 723/2020 – IMPOSIÇÃO AOS MUNICÍPIOS DA RESPONSABILIDADE INTEGRAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – AFRONTA AO ARTIGO 22, INCISO XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 3o, INCISOS I E III, 10, 11, 13 E 237 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA OU OBLÍQUA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PARAMETRICIDADE – ARTIGO 125, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. A Constituição Estadual não prevê disposição específica (ou norma de reprodução obrigatória) a traduzir a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (artigo 22, inciso XXIV, CF). Inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua em face da Constituição Estadual, cuja apreciação não se revela possível por este Tribunal de Justiça”.

Opostos embargos de declaração, foram, à unanimidade, rejeitados.

Houve a interposição de Recurso Extraordinário pelo autor da ação, que, em juízo de admissibilidade, foi inadmitido. Após, com a interposição de Agravo ao STF, foi determinada a remessa dos autos ao STF, nos termos do artigo 1.042, § 4o, do Código de Processo Civil.

Com o processamento do RE, o STF deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea
“b”
, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento da ação, em razão de o parâmetro invocado para o controle de constitucionalidade – artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal – tratar-se de norma de reprodução obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário, interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, deu provimento ao recurso para
reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento da ação, em virtude de o parâmetro invocado para o controle de constitucionalidade – artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal – trata-se de norma de reprodução obrigatória.

Nessa perspectiva, é o julgamento, que pende de juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o STF firmou entendimento oposto à conclusão do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça quanto ao julgamento da ADI, que versa sobre a inconstitucionalidade do artigo 3o do
Decreto Estadual n. 723/2020, que retira do Estado e impõe aos Municípios a responsabilidade integral dos anos iniciais do Ensino Fundamental, viola competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, pelo que, afronta ao artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal.

Na oportunidade de julgamento, a Suprema Corte entendeu que o artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal, é norma de reprodução obrigatória e, por assim ser, os autos retornaram para prosseguimento da ação.

Nessa perspectiva, passa-se ao
juízo de retratação
.

O autor da ação sustenta a tese de que o artigo 3o do Decreto Estadual n. 723/2020, afronta ao artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal.

Assim, tratando-se de norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, entende-se que a matéria tratada na presente ação – retirar do Estado e impor aos Municípios a responsabilidade integral dos anos iniciais do Ensino Fundamental – viola competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, pelo que, afronta ao artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal.

Por outro lado, a competência dos Municípios se restringe a legislar sobre matéria de interesse local, no que couber, às legislações federal e estadual, nos moldes do artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, firmou a compreensão de que compete à União editar normas gerais sobre educação e ensino.

A propósito:

“Direito Administrativo e Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Competência da União para editar normas gerais sobre educação e ensino. Lei estadual conflitante. Procedência do pedido. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto lei estadual que estabelece idade de corte para ingresso no ensino fundamental em dissonância com a legislação federal. Competência privativa da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação (CF, art. 22, XXIV). Precedentes: ADC 17, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.08.2018; ADI 2501, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 04.09.2008, e ADI 2667 MC, rel. Min. Celso de Mello, j. 19.06.2002. 2. A questão já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado da constitucionalidade, e firmou a seguinte tese: “É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário" (ADC 17, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.08.2018. No mesmo sentido, ADPF 292, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 01.08.2018, p. 27.07.2020). Há, ainda, jurisprudência consolidada no Tribunal acerca da inconstitucionalidade de normas estaduais e distritais que disponham de forma conflitante em matéria atinente a “diretrizes e bases” da educação. Nesse sentido: ADI 2501, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 04.09.2008, e ADI 2667 MC, rel. Min. Celso de Mello, j. 19.06.2002. 3. Pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que fixa critério etário para o ingresso no Ensino Fundamental diferente do estabelecido pelo legislador federal e regulamentado pelo Ministério da Educação” (ADI 6312, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 10-02-2021 PUBLIC 11-02-2021).

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 2.342/2022 DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ/MG. PROIBIÇÃO DA DENOMINADA “LINGUAGEM NEUTRA” NO CONTEXTO ESCOLAR E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO E DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício de atividade docente. Precedentes. 2. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (CF, art. 30, I e II) não justifica a proibição de conteúdo pedagógico não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Precedentes. 3. Violação à garantia da liberdade de expressão, bem como a um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, relacionado à promoção do “bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (CF, art. 3o, IV). 4. Medida cautelar referendada para suspender os efeitos da Lei 2.342/2022, do Município de Ibirité/MG, até o julgamento final da controvérsia” (ADPF 1155 MC-Ref, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024).

Logo, não há como afastar a conclusão de que o artigo 3o do Decreto Estadual n. 723/2020, ao retirar do Estado e impor aos Municípios a responsabilidade integral dos anos iniciais do Ensino Fundamental, viola competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, pelo que, afronta ao artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal.

Por derradeiro, destaca-se, ainda, que a norma impugnada,
de iniciativa parlamentar
, além de invadir competência da União para legislar sobre educação, incorre em grave ofensa ao regime de colaboração dos entes federativos na oferta da Educação, ao princípio constitucional do pacto federativo e harmonia entre os entes federados e, via de consequência, ofende ao artigo 3o, incisos I e III, e artigos 10, 11, 13 e 237 da Constituição Estadual.

Pelo exposto, em observância à regra do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação, considerando no caso em análise a inconstitucionalidade por invasão de competência da esfera legislativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, e JULGO PROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional o artigo 3o do Decreto n. 732/2002, por violar o artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal (norma de reprodução obrigatória) e o artigo 3o, incisos I e III, e artigos 10, 11, 13 e 237 da Constituição Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024